Tribunal: TJSP
Processo: 1019237-05.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.733,00 e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 – Inconformismo das partes: da ré, sob alegação de que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar dano moral passível de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.733,00 e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 – Inconformismo das partes: da ré, sob alegação de que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar dano moral passível de indenização, devendo ser afastada a condenação; das autoras, sob alegação de que deve haver a majoração da condenação por danos morais e de que o ônus da sucumbência deve ser carreado exclusivamente à ré e, por fim, que não deve haver retenção do valor até a maioridade da autora, devendo ser expedida guia de levantamento imediatamente – Cabimento parcial do reclamo da autora - Recusa indevida da ré, que enseja a reparação por danos morais – Fixação em R$ 8.000,00, que fica mantida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Pedido de condenação da ré nas verbas de sucumbência – Possibilidade – Hipótese em que as autoras decaíram de parte mínima do pedido - Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Levantamento do valor da condenação – Possibilidade – Sentença reformada em parte – Recurso da ré desprovido e recurso das autoras provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019237-05.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP, são apelados/apelantes MARINA PESSOA ARRUDA, REP. POR SUA MÃE
SUZANA PESSOA ARRUDA e SUZANA ASSUNÇÃO PESSOA ARRUDA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao das autoras. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-05.2019.8.26.0562 -CY
2
APELAÇÃO No 1019237-05.2019.8.26.0562
APELANTES e reciprocamente APELADOS: SUZANA PESSOA ARRUDA e MARINA
PESSOA ARRUDA e CABESP - CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: CLAUDIO TEIXEIRA VILLA
VOTO No 20.693
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Morais Sentença de parcial procedência
Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 23.733,00 e indenização por danos
morais no importe de R$ 8.000,00 Inconformismo das partes: da
ré, sob alegação de que não praticou qualquer ato ilícito que
pudesse causar dano moral passível de indenização, devendo ser
afastada a condenação; das autoras, sob alegação de que deve
haver a majoração da condenação por danos morais e de que o
ônus da sucumbência deve ser carreado exclusivamente à ré e, por
fim, que não deve haver retenção do valor até a maioridade da
autora, devendo ser expedida guia de levantamento imediatamente
Cabimento parcial do reclamo da autora - Recusa indevida da
ré, que enseja a reparação por danos morais Fixação em R$
8.000,00, que fica mantida em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Pedido de condenação da ré
nas verbas de sucumbência Possibilidade Hipótese em que as
autoras decaíram de parte mínima do pedido - Aplicação do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil

Levantamento do valor da condenação Possibilidade Sentença
reformada em parte Recurso da ré desprovido e recurso das
autoras provido em parte.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro de Santos, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada
com Indenização por Danos Morais, proposta por SUZANA PESSOA ARRUDA e MARINA
PESSOA ARRUDA contra CABESP - CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que julgou a ação parcialmente procedente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-05.2019.8.26.0562 -CY
3
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.733,00
(vinte e três mil, setecentos e trinta e três reais) e indenização por danos morais no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, foi a ré condenada ao
pagamento de metade das custas devidas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação e a parte autora foi condenada aos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da derrota, que corresponde à diferença entre o
valor pleiteado e aquele efetivamente auferido, observando-se a gratuidade processual.
Foram opostos embargos de declaração pela parte autora,
que foram acolhidos para declarar que a indenização por danos morais arbitrada é conjunta para
ambas as autoras.
Apela a ré, alegando, em síntese, que não praticou
qualquer ato ilícito que pudesse causar uma dor ou humilhação moral passível de indenização,
devendo ser afastada a condenação. Requer o provimento de seu recurso.
Apelam as autoras, por sua vez, alegando, em apertada
síntese, que o quantum arbitrado que não compensará o abalo sofrido pelas s negativas
perpetradas pela apelada, devendo haver sua majoração para o valor pleiteado na inicial e que
não houve sucumbência reciproca no caso, o ônus da sucumbência deve ser carreado
exclusivamente à ré. Alega, por fim, que não deve haver retenção do valor até a maioridade da
autora, devendo ser expedida guia de levantamento. Requerem o provimento de seu recurso.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e isento de custas
o da autora e contrarrazoados.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso da ré e provimento do recurso da parte autora.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-05.2019.8.26.0562 -CY
4
O recurso da ré não merece acolhimento; ficando provido
em parte o recurso da autora, em conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Inicialmente, há que se considerar que pela celebração de
plano de assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram em típica relação de consumo,
“ex vi” do que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Tendo as partes firmado contrato com previsão de
cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a égide do Código de
Defesa do Consumidor, não poderia a ré, negar à autora, portadora de transtorno do espectro
autista, o tratamento prescrito pelo médico que a assiste (cfr. fls. 14), sob o argumento de que
não há previsão contratual para tanto.
Ora, se o contrato celebrado entre as partes não exclui a
cobertura para a patologia que acomete a autora, fato incontroverso no caso concreto, não se
pode excluir ou limitar o tratamento prescrito como adequado à sua cura, o que se afirma com
base no seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo
cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a
respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é
inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma
das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da
cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não
pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de
receber tratamento com método mais moderno disponível no
momento em que instalada a doença coberta” (REsp 668.216/SP,
Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 3a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-05.2019.8.26.0562 -CY
5
15.03.2007).
Portanto, inaceitável a negativa da apelante, uma vez que
cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o
tratamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que, havendo prescrição médica e
sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré é ilegal.
De modo que, a recusa da ré no fornecimento do
tratamento prescrito à menor, foi suficiente para gerar abalo moral passível de ser indenizado.
Com efeito, não há como se ignorar que as autoras
passaram por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento,
pois, quando procuraram a ré para que esta autorizasse o custeio da medicação que lhe fora
indicada, teve seu pedido negado.
Frise-se, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
judiciosamente decidido que a negativa ilegítima e abusiva por parte da operadora de plano de
saúde, hipótese “sub judice”, causa dano moral ao segurado porque acarreta lesão ao seu direito
da personalidade, relacionado à integridade psíquica, extrapolando o plano do chamado “mero
dissabor”:
Quanto aos pedidos de alteração da indenização fixada, é
caso de sua rejeição, pois é sabido que o quantum deve ser fixado dentro dos limites razoáveis
da reparação, que se de um lado deve se prestar a inibir a reiteração do ato ilícito, de outro não
pode se constituir em instrumento de enriquecimento sem causa, cumprindo acrescentar,
apenas, que como já judiciosamente decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citada
verba “não pode contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou
irrisório” (RT 814/167).
Portanto, atentando-se, de um lado, para o grau de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-05.2019.8.26.0562 -CY
6
da ré e sua possibilidade financeira, e de outro o sofrimento das autoras e, levando-se em conta
que os objetivos primordiais da verba em testilha são desestimular a conduta ilícita da primeira
e trazer algum lenitivo ao último, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença de R$
8.000,00 (oito mil reais), em apreço aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No mais, o pedido de levantamento dos valores a serem
depositados em razão da condenação à reparação por danos morais, não há óbice ao imediato
levantamento dos valores devidos à autora capaz ou, por esta, daqueles devidos à autora
incapaz.
Nesse aspecto, como bem salientado pelo Promotor de
Justiça: “Com efeito, a parte que lhe cabe, evidentemente, a autora capaz poderia levantar
por direito e interesse próprios, contudo, considerando-se que se trata da mãe da autora
incapaz, também lhe assiste o direito de administrar os bens pertencentes à filha, em
decorrência do regular exercício do poder familiar. Anote-se, inclusive, que a prestação de
contas pelos pais relativa à administração dos haveres dos filhos incapazes é medida
absolutamente excepcional.” (cfr. fls. 274).
Ademais, pois não se trata de valor vultoso e, certamente,
auxiliará as autoras em despesas de subsistência, não sendo razoável que o valor, que não é de
grande monta, permaneça retido nos autos, sem utilização, enquanto as autoras dele necessitam,
inclusive para cuidados com a saúde da menor.
Por fim, conquanto na r. sentença tenha sido reconhecida a
sucumbência recíproca, na hipótese dos autos, é de se observar que as autoras sucumbiram de
parte mínima do pedido, devendo ser reconhecida, portanto, a sucumbência da ré, em
conformidade com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verbis:
“Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019237-05.2019.8.26.0562 -CY
7
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
pelos honorários.”
Desse modo, é caso de condenação da ré nas verbas de
sucumbência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou
parcial provimento ao recurso das autoras.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator